Tribunal: TJSP
Processo: 0003745-64.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003745-64.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-64.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003745-64.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO - DEECRIM UR1
AGRAVANTE: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.794
Agravo em execução Progressão de Regime
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito subjetivo
Ausência de méritos do
sentenciado Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão do benefício
Em matéria de execução criminal vigora o
princípio “in dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
agravante ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão de fls.
19/20, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, vez que
o sentenciado não preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, inidoneidade da r. decisão, bem como que o
agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-64.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Oferecida contraminuta (fls. 27/29), mantida a r. decisão
(fl. 30), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 38/44).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, noto que a decisão que indeferiu o pleito
encontra-se devidamente fundamentada (fls. 19/20).
Com efeito, é dos autos que o sentenciado desconta
pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, pela
prática de crime de lesão e descumprimento de medidas protetivas, cujo
término está previsto para o dia 29 de janeiro de 2021 (fl. 11).
É dos autos, ademais, que o sentenciado possui histórico
prisional conturbado, eis que cometeu inúmeras faltas disciplinares de
natureza grave, tendo sido a sua conduta carcerária sido classificada como
“má” (fl. 10).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
indeferir o pedido de concessão do progressão de regime, pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não
possui méritos para ser beneficiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-64.2020.8.26.0041 -Voto no
4
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos
serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento
de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se
revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não
o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112
da Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse
a evolução - Inclinação para a criminalidade ainda
presente - Permanência do regime fechado, ademais,
que visa a assimilação de maneira satisfatória da
terapêutica penal - Recurso não provido. A progressão no
regime prisional está sujeita não só ao pressuposto de
caráter objetivo, que é o cumprimento de certo lapso
temporal da pena, como também ao requisito de caráter
subjetivo, que é a demonstração de condições pessoais
para a passagem ao estágio seguinte. (Agravo n.
183.469-3 - São Paulo - 1a Câmara Criminal de Férias -
Relator: Marcial Hollanda - 10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003745-64.2020.8.26.0041 -Voto no
5
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator